Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-41.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001921-41.2014.8.14.0065
APELANTE: JOSE BARBOSA FILHO

APELADO: DIVA DUTRA ALVES DE AMORIM, JERONYMO ALVES DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OPOSTOS PELO APELANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS APELADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

Os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha examinado as questões postas ao crivo do poder judiciário e encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão;

Inexistindo os vícios apontados, inviável tentar-se provocar a reapreciação da matéria, sob a ótica do embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Necessário sanar omissão quanto à aplicação dos honorários advocatícios recursais.

A aplicação do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil é automática. Logo, sendo caso de desprovimento do recurso de apelação e não tendo sido atingidos os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, atendidos aos vetores contidos no dispositivo legal. Caso concreto no qual a verba honorária restou majorada de 10% para 15% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios recursais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS APELADOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001921-41.2014.8.14.0065
PJE 0495

EMBARGANTE/APELANTE: JOSÉ BARBOSA FILHO

EMBARGANTE/APELADOS: JERÔNIMO ALVES DE AMORIM e DIVA DUTRA ALVES DE AMORIM

EMBARGADO: Acórdão ID Num 2586096

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ BARBOSA FILHO (apelante) e JERÔNIMO ALVES DE AMORIM e DIVA DUTRA ALVE DE AMORIM (apelados), contra o v. Acórdão ID Num. 2586096 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução (Processo nº 0001921-41.2014.8.14.0065) opostos pelos apelados, extinguindo a ação de execução de título executivo extrajudicial (Processo nº 0003103-96.2013.8.14.0065 – contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios ajuizada pelo apelante), ante a inexequibilidade do título.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE PODERES NO CURSO DA AÇÃO. SERVIÇO QUE NÃO FOI CONCLUÍDO PELO EXEQUENTE. TÍTULO EXEQUENDO QUE CARECE DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO, DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

- Preliminar contrarrecursal. Não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a autora/apelante rebateu os argumentos que embasam a sentença. Preliminar rejeitada.

- Considerando a pluralidade de ações, o recebimento de parte dos honorários, e o fato de que o contrato que se pretende executar não contemplou a hipótese de prestação de serviço de maneira parcial, já que ocorreu a revogação dos poderes conferidos quando ainda em cursos os processos onde o mandato vinha sendo exercido, o título executivo carece de certeza e liquidez, porquanto necessário processo de conhecimento para apuração do valor devido, meio judicial compatível para a análise do valor realmente devido pelos serviços prestados, onde irá ser avaliada a atuação do advogado assim como as cláusulas contratuais – o que é impossível em sede de execução.

- Recurso desprovido, unanimidade.”

Nas razões de Id. Num. 2644657, o embargante JOSÉ BARBOSA FILHO, discorre sobre os fatos e provas que envolvem a demanda, para defender a eficácia do título executivo, relativo à prestação de serviços advocatícios, o qual foi considerado inexequível pela sentença recorrida.

Nesse sentido, suplica pela reanálise dos textos das certidões relativas as ações citadas no acórdão embargado, pois entende que nestas constam que os trabalhos advocatícios de todas as respectivas ações foram efetivados apenas pelo embargante.

Entende, ainda, que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre prova firmada na Notificação da Revogação de 03.04.2006 dos apelados de que a fizeram cinco (5) anos após obterem o último serviço do embargante em 09.04.2001, via processo nº 065.2001.1.000200-9 – Medida Cautelar de Atentado (fls. 304/305/verso). E não que a revogação foi efetivada antes das prestações de serviços advocatícios do exequente.

Sustenta ser o título líquido, certo e exigível, por ter prestado seus serviços advocatícios aos apelados acima do contratado, pois, o contrato ao enunciar cinco ações, as prestações de seus serviços ocorreram em oito ações; Por outro lado, salienta que o contrato estabelece que os honorários possam ser exigidos imediatamente no caso de composição pelos apelados (cláusula IV, letra “a”).

Em complemento, afirma que a razão de retirar o embargante das ações foi com o objetivo de alcançar maior vantagem patrimonial, em detrimento à sobrevivência do advogado/embargante, que na condição de profissional liberal tem o ganho de seus honorários advocatícios, o meio de alimentação familiar.

Finaliza, requerendo a reanálise das questões opostas nos declaratórios.

De outra banda, DIVA DUTRA ALVES DE AMORIM e JERÔNIMO ALVES DE AMORIM, apresentaram as razões recursais constante no ID Num 2647728, com a única finalidade de suprir omissão que entendem existir em relação à majoração dos honorários advocatícios, requerida em contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que foram anteriormente fixados em 10% (dez por cento), na decisão de 1ª Instância, ID 13088541.

De modo que requerem sejam os embargos conhecidos e providos, para que seja majorado os honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões de JOSÉ BARBOSA FILHO aos embargos dos embargantes (ID Num. 2747792), refutando as alegações dos embargante, no sentido de não ser o caso de majoração dos honorários.

Contrarrazões de DIVA DUTRA ALVES DE AMORIM e JERNIMO ALVES DE AMORIM (ID Num. 2766721), pugnando pelo não conhecimento dos embargos de JOSÉ BARBOSA FILHO, por não configurar nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. No mérito, requer o desprovimento dos embargos. Por fim, requer a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, 13 de abril de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos recursos eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, em relação aos embargos de declaração opostos por JOSÉ BARBOSA FILHO
, como se vê do relatório, verifica-se que o embargante visa, nitidamente, rediscutir a matéria que foi enfrentada pelo Colegiado, pois trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sem sequer apontar, de forma clara e precisa, qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios, limitando-se a requerer a reanálise das provas colacionadas aos autos.

Aliás, ainda que tenha o embargante sustentado, em apenas um ponto de suas razões, que o acórdão embargado teria sido omisso, verifica-se que tal omissão refere-se à reanálise de prova, a qual entende que deveria ter sido analisada em seu favor.

No entanto, como bem explicitado na decisão ora combatida, o r. Acórdão combateu todas as questões arguidas pelo embargante, porém no sentido contrário aos seus interesses.

Nessa senda, tenho que não se torna ocioso transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, externou as razões de assim decidir, vejamos:

“A sentença aqui trazida em quase sua totalidade fala por si.

Para evidenciar tal situação, passo agora a transcrever parte da sentença objurgada:

“Os embargantes relataram ainda a existência de recebimento de honorários advocatícios por parte do exequente que se relacionam ao objeto da presente execução, os quais deveriam ser abatidos.

De fato, durante a audiência de instrução (17min) o embargado confirmou haver recebido a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), fato também narrado em suas alegações finais (fl. 718), relatando que tal quantia não diz respeito ao contrato ora executado, vez que o recebimento da quantia se deu no ano de 1997, enquanto o contrato foi pactuado no ano de 1999.

Ocorre que, ao mesmo tempo em que o embargado alega em memoriais que o processo cujos honorários lhe foram pagos não diz respeito ao contrato executado, na petição inicial de execução o inclui como um dos processos em que atuou, baseando a execução também neste. Isto se mostra através da certidão de fl. 19, processo nº 065.1996.1.000084-7.

Além disso, está em trâmite nesta vara Ação de Prestação de Contas sob o nº 0002260- 04.2008.8.14.0065 onde o embargado alega justamente ter descontado os honorários conforme estabelecido no dito contrato de honorários, não havendo dúvidas que, de fato, houve recebimento de certa quantia pelo exequente, ainda que em parte.

Resta analisar o ponto controvertido no que diz respeito a possível conduta desidiosa do exequente na condução dos processos para os quais foi contratado.

Narram os executados que de fato contrataram o exequente para lhes representarem em alguns processos de seus interesses na data de 28/11/1996, entretanto, em razão da desídia no desempenho de sua função, acabou tendo seus poderes revogados em 12/04/2006.

Verificando-se o contrato de prestação de serviços advocatícios observa-se a obrigação do embargado em atuar de forma a: 1) acompanhar ação de nulidade contratual; 2) acompanhar ação cautelar; 3) se necessário, iniciar cautelar de arresto e; 4) propor ação de execução.

Através das certidões juntadas pelo embargado nos autos de execução, é possível acompanhar as ações em que atuou como advogado em favor dos embargantes. Vejamos:

- Processo nº 065.1996.1.000002-9 – Ação Ordinária de Anulação de Contrato de Compra e Venda (fl. 15): distribuído em 23/05/1996, acordo firmado em 20/05/2008;

- Processo nº 065.1996.1.000072-2 - Ação Cautelar Incidental (fl. 16): distribuído em 14/06/1996, liminar deferida em 14/06/1996;

- Processo nº 065.1996.1.000084-7 – Ação Cautelar de Arresto (fl. 19): distribuído em 04/04/1997, liminar deferida em 04/04/1997;

- Processo nº 065.1996.1.00003-7 - Ação de Execução (fl. 26): distribuído em 16/12/1996, foi embargada a execução tendo o exequente elaborado a impugnação aos embargos;

- Processo nº 065.1998.1.000013-4 – Embargos à Execução (fl. 35): distribuída em 17/09/198, exequente elaborou defesa;

- Processo nº 065.1997.1.000150-5 – Ação de Impugnação ao Valor da Causa (fl. 40): exequente elaborou defesa;

- Processo nº 065.2001.1.000200-9 – Medida Cautelar de atentado (fl. 44): ajuizada em 14/03/2011, finalizada com acordo em ação principal.

No caso sub judice é incontroversa a contratação do exequente como procurador dos executados, para atuação nos processos relatados. Fora juntado aos autos a procuração/substabelecimento concedida pelos requeridos, bem como o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado.

Se o contrato objeto de execução abrange todas as ações acima propostas, além das defesas em ações nas quais figuraram no polo passivo, as certidões juntadas demonstram que houve alguma atuação por parte do embargado.

Isto porque os autos levam a crer que esta execução não trata de um único processo, mas de seis, assim, não seria possível afirmar que a atuação do embargado em todos estes processos tenha sido ínfima ou diminuta – nos processos 065.1996.1.00003-7 e 065.1998.1.000013-4 houve a elaboração de defesa, e nos processos 065.1996.1.000072-2 e 065.1996.1.000084-7 foram obtidas liminares em favor dos embargantes.

Embora tenha havido atuação em alguns processos, não se pode negar situação que salta aos olhos, considerando que um dos processos em que o exequente atuava (nº 065.1996.1.000002-9) questão permaneceu sem qualquer diligência por parte do embargado por 11 anos, conforme documento de fl. 333 dos embargos e certidão de fl. 15 dos autos de execução.

Ao ser questionado em audiência, o exequente limitou-se a afirmar que a busca pelo processo não seria de sua responsabilidade, ou seja, não demonstrou de maneira inequívoca que sua atuação foi capaz de trazer proveito econômico aos seus clientes, já que o acordo resultante no recebimento de quantia ocorreu após a revogação do mandato - o embargado, portanto, não atuou nele até o deslinde da causa.

Os executados chegaram a notificar o exequente informando o descontentamento com os serviços prestados na data de 01/03/2002 (fl. 209). Posteriormente, os embargantes revogaram expressamente todos os poderes conferidos ao embargado à fl. 603/605, na data de 03/04/2006.

Imperativo, assim, presumir que o embargado deixou de cumprir de maneira integral com as obrigações contratuais estipuladas expressamente no contrato de prestação de serviços advocatícios, tanto que teve o contrato revogado. A par da presunção legal, o cenário dos

autos revela que o embargado realmente não demonstrou, seja mediante o aporte dos documentos correspondentes seja pelas testemunhas trazidas ao juízo, o cumprimento de

todos os deveres contratuais sem o qual lhe assiste o direito de exigir o pagamento pelos supostos previstos prestados.

Os processos em questão são todos interligados, sendo que parte deles se extinguiu justamente após a celebração de acordo entre as partes litigantes, acordo este que não sofreu interferência pelo embargado.

Não se nega que toda atividade profissional deve ser devidamente remunerada, entretanto, reconhecer ser devida a contraprestação de maneira integral ainda que latente a desídia na condução de um dos processos seria admitir, à margem do direito vigente, que o contratante, mesmo inadimplente, possa exigir a contraprestação que está condicionada ao bom cumprimento de seus serviços no patrocínio dos interesses dos clientes. Principalmente no que diz respeito aos honorários advocatícios, os quais condizem com o trabalho exigido e produzido pelos profissionais.

Se na presente execução o exequente busca o pagamento do correspondente a 19% (dezenove por cento) sobre os créditos recebidos pelos executados nos autos dos processos em que atuou, faz-se necessário demonstração pormenorizada da base sobre a qual será calculado o percentual – entretanto, não fica claro no título executivo, tampouco nas demais provas trazidas aos autos, se há obrigação de pagar por inteiro o percentual estipulado, e mais, se este percentual recai sobre uma ou todas as ações em que atuou.

Se a execução recair sobre todas as ações, de maneira geral, deveria ser considerado o valor já recebido. Se apenas sobre uma ação, individualmente, deveria ser ponderado se a atuação do embargado no referido processo foi capaz de trazer resultado aos embargantes. Nada disso foi pormenorizado no contrato celebrado entre as partes, o que retira a executividade do título apresentado.

É certo que a execução de título extrajudicial pressupõe a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, consoante preceitua o art. 783 do CPC.

Diante da pluralidade de ações, o recebimento de parte dos honorários, e o fato de que o contrato que se pretende executar não contemplou a hipótese de prestação de serviço de maneira parcial, o título carece de certeza e liquidez, porquanto necessário processo de conhecimento para apuração do valor devido, meio judicial compatível para a análise do valor realmente devido pelos serviços prestados, onde irá ser avaliada a atuação do advogado assim como as cláusulas contratuais – o que é impossível em sede de execução.

Neste contexto, verifica-se procedimento impróprio adotado pelo exequente para perseguir seu suposto crédito, vez que o contrato em questão não deixa clara a pretensão por não estar revestido pelos requisitos exigidos pelo art. 783 CPC.

Assim, por todo o exposto, julgo procedente os Embargos à Execução para extinguir a execução do contrato de prestação de serviços advocatícios ante a inexequibilidade do título, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento.

Condeno ainda o exequente ao pagamento de custas no processo de execução, se houver.

Junte-se cópia desta sentença no processo de execução, promovendo-se as providências de praxe.

Considerando o conteúdo desta decisão, resta prejudicada a análise da exceção de préexecutividade apresentada às fls. 232/241 dos autos de execução.

Publique-se. Intime-se.”

E, comentando sobre o decisum apelado, apresentei os seguintes fundamentos:

“Ora, como se pode verificar, da prova carreada aos autos extrai-se que o apelante trabalhou no patrocínio de causa que tinha o embargante como autor. Ocorre que, no curso das demandas, os embargantes revogaram os poderes outorgados ao advogado exequente/apelante, diante da insatisfação com os serviços advocatícios por ele prestados.

Sendo assim, ainda que sejam devidos honorários advocatícios ao embargado/apelante, na medida em que o trabalho realizado está sobejamente provado e este alega que o valor já recebido não quita o débito, o título exequendo carece de certeza e liquidez, requisitos essenciais à obrigação estampada no documento que instrumentaliza a execução (art. 783, CPC).

Note-se que o serviço prestado não foi concluído pelo exequente, portanto, considerando que o pagamento deve corresponder à extensão do serviço efetivamente prestado até a revogação dos poderes, a pretensão deverá ser deduzida em Ação de Arbitramento de Honorários.

Nessa linha é o entendimento consolidado no TJRS:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. I. Com a revogação dos poderes conferidos ao advogado, a verba deve ser arbitrada na mesma proporção que o trabalho realizado. II. Assim, a necessidade de discussão acerca de valores e prestação de serviços, retira a natureza de título executivo do contrato de honorários advocatícios. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”

(Apelação Cível Nº 70076031475, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 14/12/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. MANDATO REVOGADO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVENÇADA. Caso em que o exeqüente não utilizou da via própria para postular o seu direito. A apuração do valor devido a título de honorários advocatícios ao exequente depende de arbitramento, tendo em vista que, em razão de revogação de seus poderes, não prestou os serviços de advocacia até o fim do processo a que se referia o contrato firmado pelas partes. Assim, a teor do artigo 618, I, do Código de Processo Civil e de precedentes jurisprudenciais desta Corte, mostra-se incabível a continuidade da ação, impondo-se sua extinção, ante a ausência de liquidez do título que a embasa. Outrossim, demonstrada a falha na prestação de serviço a autorizar o desfazimento do pacto, nada mais sendo devido ao exeqüente. RECURSO PROVIDO.”

(Apelação Cível Nº 70043399708, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 13/03/2014).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA AÇÃO PATROCINADA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. TÍTULO ILÍQUIDO. Considerando que o embargado não realizou todos as funções para as quais foi contratado, ocorrendo a revogação dos poderes a ele conferidos quando ainda em curso o processo onde o mandato vinha sendo exercido, a verba honorária deve ser arbitrada na mesma proporção que o trabalho realizado. Logo, imprescindível demanda para arbitramento do valor devido pelos serviços prestados, o que retira a liquidez do contrato de honorários advocatícios e, consequentemente, afasta deste a natureza de título executivo, motivo suficiente para a extinção da execução. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”

(Apelação Cível, Nº 70080906480, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 27-06-2019).

Nesse contexto, por faltar requisito essencial ao processamento da execução, é o caso de extinção do feito executivo, tal como determinou a sentença recorrida.”

Diante disso, entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Com essas considerações, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto causídico defende a causa que patrocina, no presente caso, não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Diante da falta de elementos capazes de modificar as razões declinadas, tenho que deve ser mantida a decisão em exame. Desse modo, sem argumento capaz de modificar a decisão embargada, não há como albergar a insurgência manifestada.

Ante o exposto, conheço do recurso oposto por JOSÉ BARBOSA FILHO, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Com relação aos embargos de declaração manejados por
DIVA DUTRA ALVES DE AMORIM e JERONIMO ALVES DE AMORIM,
em que referem omissão do acórdão atacado no que tange à majoração dos honorários em sede recursal, tenho que razão lhes assiste.

Efetivamente, houve omissão de consectário legal quando do julgamento do recurso de apelação.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispõe que: “ O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

O Superior Tribunal de Justiça (Edcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, 04/04/2017) fixou requisitos para a aplicação dos honorários advocatícios recursais, a saber: o recurso deverá desafiar decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo Relator monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso e não terem sido atingido os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

Por consequência, diante do desprovimento do recurso de apelação, é caso de majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, levando-se em consideração a complexidade do feito, o trabalho desempenhado e o tempo de tramitação, observando-se ainda os vetores contidos no art. 85, § 2°, do Diploma Processual Civil, na forma estabelecida na sentença.

Por tais razões, ACOLHO os embargos de declaração opostos por DIVA ALVES DE AMORIM e JERONIMO ALVES DE AMORIM, para majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, fulcro no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que não se configura o caráter protelatório dos presentes embargos e sem a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do NCPC, visto que a condenação da parte por oposição de embargos manifestamente protelatórios exige prova inequívoca de seus elementos subjetivos, máxime a malícia da parte embargante, sob pena de se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e em afronta ao artigo
5º
,
XXXV
, da
Constituição Federal
.

Diante do exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO PROVIMENTO aos opostos por JOSÉ BARBOSA FILHO, e DOU PROVIMENTO aos manejados por DIVA ALVES DE AMORIM e JERONIMO ALVES DE AMORIM, nos termos do voto.

Belém/PA, 11 de maio 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/05/2020